Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução de título extrajudicial, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC.
2. O art. 63 do CPC autoriza as partes alterarem a competência territorial, nos seguintes termos: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. A jurisprudência tem entendido que a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro depende da comprovação de hipossuficência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa.
4. No caso, verifica-se que não houve escolha aleatória do foro de Brasília para o julgamento da presente demanda, uma vez que a pessoa jurídica credora possui sua sede no Distrito Federal. Outrossim, não foi constatada a hipossuficiência do aderente, pois se trata de pessoa jurídica estabelecida no mercado.
5. Existindo cláusula de eleição de foro e, diante da ausência de indícios de que houve abusividade, deve ser mantido o foro escolhido pelas partes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.